Tribunal: TJBA
Processo: 8010741-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010741-67.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE COSTA SANTOS Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO PARA FINS DE PENHORA VIA SISBAJUD. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI Nº 6.830/1980. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. TEMA 876/STJ. SÚMULA 558/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de abandono processual, em razão do não atendimento ao despacho que determinou a indicação do CPF do executado para realização de penhora via SISBAJUD ou indicação de bens à penhora, sob pena de extinção. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência de indicação do CPF do executado, para fins de tentativa de penhora por meio do SISBAJUD, autoriza a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono processual. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal submete-se à disciplina da Lei nº 6.830/1980, diploma especial que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil. O art. 6º da referida lei estabelece requisitos específicos para a petição inicial, não incluindo a obrigatoriedade de indicação do CPF do executado. O art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e o art. 202 do Código Tributário Nacional dispõem que o termo de inscrição da dívida ativa deve conter o nome do devedor e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência, não havendo previsão legal que imponha a indicação do CPF como condição para o ajuizamento ou prosseguimento da execução. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.455.091/AM (Tema 876), firmou entendimento no sentido de que não se pode indeferir a petição inicial ou extinguir execução fiscal por ausência de CPF/CNPJ do executado, orientação consolidada na Súmula 558/STJ. A ausência de CPF pode dificultar a realização de diligências eletrônicas, como a penhora via SISBAJUD, mas não caracteriza abandono processual. Nessas hipóteses, deve o magistrado observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que autoriza a suspensão do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, afastando a aplicação automática do art. 485, III, do CPC. Constatado que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais, revela-se indevida a extinção do feito por insuficiência de dado não exigido pela legislação especial, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância do rito previsto na Lei nº 6.830/1980. Tese de julgamento: A ausência de indicação do CPF do executado não constitui requisito da execução fiscal e não autoriza sua extinção por abandono processual. A eventual impossibilidade de realização de penhora via SISBAJUD não afasta o dever de observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, 6º, 7º e 40; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.455.091/AM, Tema 876; Súmula 558/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8010741-67.2022.8.05.0004, que tem como APELANTE MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e APELADO JOSE COSTA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador. Sala de Sessões,